Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-69.2020.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação. Investigações que se iniciaram a partir da prisão de indivíduo apontado como o gerente do tráfico de drogas na cidade de Barretos. Sobreveio notícias acerca do envolvimento de Kayque e Eduarda na empreitada criminosa, motivo pelo qual os agentes estatais ingressaram na residência e flagraram os dois na atividade espúria, preparando e embalando o

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação. Investigações que se iniciaram a partir da prisão de indivíduo apontado como o gerente do tráfico de drogas na cidade de Barretos. Sobreveio notícias acerca do envolvimento de Kayque e Eduarda na empreitada criminosa, motivo pelo qual os agentes estatais ingressaram na residência e flagraram os dois na atividade espúria, preparando e embalando o entorpecente. Dentro do quarto onde o casal estava, foram localizados 3.500 eppendorfs vazios, 20.000 adesivos usados para lacrar as porções do entorpecente e 876,02 gramas (massa líquida) de cocaína, sendo duas porções que ainda seriam utilizadas para preencher os eppendorfs vazios e 1.239 microtubos cheios, separados em "kits", além de diversos acessórios e petrechos, tais como uma peneira, um ralador, duas vasilhas plásticas e um liquidificador – todos com resquícios de cocaína (cf. laudos periciais de fls. 227/228 e 229/231). Além disso, foi apreendida a importância de R$ 41.256,00, em espécie, e os aparelhos celulares.

Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Notícias anônimas ofertadas de maneira detalhada, sobretudo a partir da prisão realizada por sujeito apontado como o gerente da operação criminosa, cuja posição foi ocupada por Kayque, em substituição. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280).

No mérito, fartas são as provas, restando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos acusados. Eduarda era a responsável por "adesivar as drogas", ou seja, lacrar as porções individuais de entorpecente. Não à toa, com os réus foram apreendidos 20.000 adesivos, o que confirma as mensagens travadas e a incumbência dela na célula criminosa. Acrescenta-se que há mensagens em que a ré menciona "mieiro", que significa adesivar mil unidades. Kayque, ao seu turno, além de ocupar a posição de gerente após a prisão de Marcelo, era o responsável por receber a carga de droga em sua residência, armazená-la, prepará-la, ralando a cocaína – por isso do forte odor captado pelos policiais ao chegarem no recinto -, inserindo-a em eppendorfs, visando à separação em porções individuais para posterior distribuição nos pontos de venda. Condenação mantida.

Irreprocháveis as penas estabelecidas em face de Eduarda, comportando reforma as penas de Kayque, apenas no tocante à valoração das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, as quais impõem o retorno das basilares nos mínimos legais.

Negado provimento ao apelo de Eduarda, provendo-se parcialmente o recurso de Kayque.